Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740048-90.2020.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO VALDEMÁRIO RODRIGUES DA SILVA FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA - DPE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em virtude da certidão de ID 19640694, intime-se a douta Defesa Técnica para que alerte o paciente quanto às medidas protetivas, pois, caso seja descumprida, a decisão (ID 19636100) será revogada. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator